Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM FILHOS MENORES DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS PATERNOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.

2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar à apenada, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, uma vez que estão sob os cuidados dos avós paternos, desde o recolhimento dela, não tendo sido demonstrado estado de vulnerabilidade dos infantes.

3. Recurso desprovido.